Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704037-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGIDIO PERUZZO AGRAVADO: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifestem-se as partes sobre o teor do Despacho de ID no 35728610 e a possibilidade de juízo de retratação. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator